Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DISPENSA EXPRESSA DA PARTE. POSTERIOR JUNTADA DE LAUDO DO IML. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa fundada na ausência de laudo pericial judicial quando a própria parte requer o julgamento antecipado da lide, reputando protelatória a instrução probatória, tampouco amparada na inadequação do laudo do Instituto Médico Legal juntado, quando inerte a parte diante de sua intimação para manifestação.
2. Apelação conhecida e não provida.